Tribunal: TJPA
Processo: 0800465-04.2025.8.14.9000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2026-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800465-04.2025.8.14.9000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM - PGM

PROCURADOR: THAYSA LUANNA CUNHA DE LIMA COUTO DA ROCHA

AGRAVADO: CARLA PATRICIA FIEL DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. REINTEGRAÇÃO AO CARGO. POSSIBILIDADE DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ADMINISTRATIVA. MEDIDA REVERSÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Belém contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, em sede de tutela de urgência, determinou a reintegração de Carla Patrícia Fiel dos Santos ao cargo de Técnica de Enfermagem, com a suspensão dos efeitos do Processo Administrativo Disciplinar nº 25918/2019, e restabelecimento de seus direitos funcionais, no bojo de Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Ação de Cobrança c/c Pedido Liminar de Reintegração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência que determinou a reintegração da autora ao serviço público; (ii) verificar se a medida liminar esgota, de forma indevida, o objeto da ação principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A possibilidade de prescrição da pretensão punitiva administrativa configura verossimilhança do direito alegado, uma vez que houve lapso temporal superior a cinco anos entre o conhecimento dos fatos (agosto/2019) e a aplicação da penalidade de demissão (fevereiro/2025), em afronta ao art. 204 da Lei Municipal n.º 7.502/90.

4.

A medida de reintegração da servidora não acarreta esgotamento do objeto da ação, por se tratar de providência reversível, que visa resguardar o
status quo
até o julgamento do mérito da demanda.

5.

A situação de vulnerabilidade da autora, servidora pública há mais de vinte anos e com histórico de problemas de saúde, justifica a concessão da tutela de urgência, diante da urgência e do risco de dano irreparável à sua subsistência.

6.

Jurisprudência pátria confirma a legalidade e a reversibilidade da medida liminar de reintegração, desde que demonstrados os requisitos legais da tutela de urgência, especialmente em hipóteses de alegada nulidade ou prescrição administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A existência de indícios de prescrição administrativa autoriza a concessão de tutela de urgência para reintegração de servidor público ao cargo, quando presentes os requisitos legais.

2.

A decisão liminar que determina a reintegração não esgota o mérito da ação anulatória, por se tratar de medida de natureza provisória e reversível.

3.

A vulnerabilidade econômica do servidor e o risco de dano irreparável à sua subsistência podem justificar o deferimento da medida liminar, especialmente quando associada à verossimilhança do direito alegado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Municipal n.º 7.502/90 (Estatuto dos Funcionários Públicos de Belém), art. 204; CPC/2015, arts. 300 e 305.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RR, AgInst nº 0000150008779, Rel. Des. Jefferson Fernandes da Silva, DJe 02.02.2016; TJ-GO, AgInt no AI nº 5547190-58.2022.8.09.0181, Rel. Des. Rodrigo de Silveira, 2ª Câmara Cível, DJe 09.02.2023.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

3
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento
e
,
no mérito, negar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 22 a 29 de janeiro de 2026.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto pelo
Município de Belém
em face da

decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital nos autos da
Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Ação de Cobrança c/c Pedido Liminar de Reintegração
(Proc. nº 0850029-53.2025.8.14.0301)

ajuizada por
Carla Patrícia Fiel dos Santos
em desfavor do ora agravante.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou o presente recurso,
in verbis:

“(...)

Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, para determinar ao Município de Belém que:

a) REINTEGRE a autora Carla Patrícia Fiel dos Santos ao cargo de Técnica de Enfermagem, nas mesmas condições anteriormente ocupadas, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

b) ABSTENHA-SE de promover qualquer ato de exoneração ou afastamento da autora com fundamento no PAD nº 25918/2019, até ulterior deliberação judicial;

c) RESTABELEÇA todos os direitos funcionais e vantagens pecuniárias inerentes ao cargo, a partir da data da efetiva reintegração, sem prejuízo de eventual discussão sobre valores retroativos quando do julgamento de mérito.

(...)”

Nas razões recursais (Num. 27927544 - Pág. 1/4), a patrona do ora agravante narrou que Carla Patrícia Fiel dos Santos ajuizou a ação supramencionada em face do Município recorrente, objetivando a anulação de sua demissão do cargo de Técnica de Enfermagem e sua reintegração imediata.

Salientou que a agravada, na referida ação, ressaltou que foi admitida no serviço público municipal no dia 27/11/2002 e que, a partir de 2017, passou a apresentar problemas de saúde ginecológicos que comprometeram sua capacidade laborativa, ocasionando ausências justificadas ao trabalho, entretanto, foi instaurado em seu desfavor um Processo Administrativo Disciplinar no dia 22 de outubro de 2020, o qual ocasionou sua demissão em 04 de fevereiro de 2025.

Esclareceu que a agravada arguiu, ainda, que o PAD instaurado em seu desfavor apresentou uma série de vícios insanáveis, tendo a autoridade de 1º grau proferido a decisão ora agravada.

Sustentou que a decisão agravada desobedece ao que preceitua o § 3º, do artigo 1º, da Lei Federal nº 8.437/1992, uma vez que esgota o objeto da ação em trâmite perante o Juízo
a quo
.

Aduziu a ausência de mora injustificada na conclusão do Processo Administrativo Disciplinar da agravada.

Arguiu, também, que a decisão agravada deve ser suspensa, pois o procedimento adotado pelo agravante está de acordo com os limites administrativos para análise do pleito, nos termos do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém – Lei Municipal nº 7.502/90.

Ao final, pugnou pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, e, no mérito, pleiteou pelo provimento do presente recurso, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo de 1º Grau.

Após a regular distribuição do recurso, o feito foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de
ID 30506898 - Pág. 1/4
, indeferi o pedido de efeito suspensivo e requisitei as informações necessárias do Juízo Monocrático.

Determinei, ainda, a intimação da agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que os autos, posteriormente, fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

A agravada não apresentou contrarrazões ao presente recurso, conforme demonstra a certidão exarada pela Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado deste Egrégio Tribunal (Num. 31289385 - Pág. 1).

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Rosa Maria Rodrigues Carvalho, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Num. 31340822 - Pág. 1/6).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do recurso.

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos da
Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Ação de Cobrança c/c Pedido Liminar de Reintegração
ajuizada por
Carla Patrícia Fiel dos Santos em desfavor do Município de Belém, deferiu pedido de tutela de urgência, determinando que o Município agravante reintegrasse a autora da ação
ao cargo de Técnica de Enfermagem, nas mesmas condições anteriormente ocupadas, se abstivesse de promover qualquer ato de exoneração ou afastamento da autora com fundamento no PAD nº 25918/2019, até ulterior deliberação judicial e restabelecesse todos os direitos funcionais e vantagens pecuniárias inerentes ao cargo, a partir da data da efetiva reintegração, sem prejuízo de eventual discussão sobre valores retroativos quando do julgamento de mérito da ação.

Considerando que o presente Agravo de Instrumento desafia decisão de deferimento de medida antecipatória, sua análise se limitará ao acerto ou desacerto da decisão do Juízo de piso.

Analisando a decisão agravada, constatei que a autoridade de 1º grau ressaltou a possibilidade da prescrição da pretensão punitiva administrativa, haja vista que o Município recorrente tomou ciência dos fatos imputados à agravada no dia 14 de agosto de 2019, instaurou um Processo Administrativo Disciplinar em 22 de outubro de 2020 e somente aplicou a penalidade de demissão à recorrida no dia 04 de fevereiro de 2025, o que extrapolou consideravelmente os prazos prescricionais estabelecidos pelo art. 204 da Lei Municipal nº 7.502/90, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém, o qual preceitua o seguinte:

“Art. 204. A aplicação de penalidade prescreverá em:

I - um ano, a de repreensão;

II - dois anos, a de suspensão;

III - três anos, a de destituição de função e demissão por abandono de cargo ou faltas excessivas ao serviço;

IV - quatro anos, a de cassação de aposentadoria ou disponibilidade e demissão, nos casos não previstos no

item anterior; e

V - cinco anos, nos casos de demissão a bem do serviço público.

§ 1º. O prazo da prescrição contar-se-á da data do conhecimento do ato ou fato por quem proceder a sua

apuração.

§ 2º. No caso de inquérito administrativo, a prescrição interrompe-se na data da instauração.

§ 3º. O prazo da prescrição será suspenso quando ocorrer qualquer hipótese do artigo 93.

§ 4º. Se a infração disciplinar for também prevista como crime na lei penal, por esta regular-se-á a

prescrição sempre que os prazos forem superiores aos estabelecidos neste artigo.”

Outrossim, em razão da possibilidade concreta de ter ocorrido a prescrição da penalidade aplicada à agravada, entendo que a decisão recorrida deve ser mantida, pois a extrapolação de mais de cinco anos entre o conhecimento dos fatos e a imposição da penalidade pode efetivamente caracterizar a consumação da prescrição administrativa, conforme reconhecido pela decisão agravada.

Além disso, comungo do entendimento do Juízo Monocrático no que concerne a situação de vulnerabilidade da agravada, servidora pública efetiva há mais de 20(vinte) anos do Município de Belém e com histórico de problemas de saúde, tendo em vista que sua subsistência depende dos rendimentos do cargo público que possui.

Ademais, a reintegração da agravada não se apresenta como uma medida que esgota o objeto da ação de forma irreversível, mas sim como um retorno ao
status quo
até que o mérito da legalidade do supramencionado PAD seja definitivamente julgado pelo Juízo
a quo
. A medida é, por sua natureza, reversível, pois caso a ação ajuizada pela agravada seja julgada improcedente, o ato de sua demissão voltará a produzir seus efeitos.

Em reforço desse entendimento, transcrevo abaixo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - REINTEGRAÇÃO A CARGO - DEMISSÃO - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - ANÁLISE DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA DECISÃO - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS - AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) No caso em apreço, todavia, não devem ser aplicadas as regras da Lei nº 8.437/92, pois a demora na prestação jurisdicional pode ocasionar graves danos ao Requerente, pois a medida importa na retirada abrupta de seus rendimentos auferidos com o cargo de Professor. 2) A situação aqui analisada é perfeitamente reversível, o que coaduna com o disposto no art. 273, § 2º, do CPC. Consequentemente, o Agravado deve ser mantido no cargo, até que seja possível uma análise mais detida do procedimento administrativo disciplinar nº 976/2014/SMGA3
. 3) Agravo conhecido e improvido. (TJ-RR - AgInst: 0000150008779 0000.15.000877-9, Relator.: Des. JEFFERSON FERNANDES DA SILVA, Data de Publicação: DJe 02/02/2016)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NO 1º GRAU, PARA IMEDIATA REINTEGRAÇÃO DA AUTORA/AGRAVADA AO CARGO ANTERIORMENTE OCUPADO. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Não há falar-se em violação ao princípio da dialeticidade quando a matéria devolvida a esta Corte está adstrita aos fundamentos da decisão ora agravada.
2. Presentes os requisitos do art. 300 c/c art. 305, do CPC, mormente a probabilidade do direito vindicado, escorreito o deferimento da tutela de urgência de natureza cautelar requestada na inicial (pretende a autora/agravada a reintegração ao quadro de servidores do Município réu/agravante, sob a alegação de que o processo administrativo disciplinar que lhe aplicou a penalidade de demissão está eivado de nulidades). 3. Como dispôs o Juiz a quo, o conjunto probatório dos autos, à primeira vista, demonstra ser verossímil a alegação de violação ao devido processo legal, na medida em que não consta no Processo Administrativo Disciplinar

(PAD) a narrativa circunstanciada dos fatos supostamente irregulares imputados à Autora, de modo a permitir a esta o sagrado exercício do contraditório e ampla defesa (daí a probabilidade do direito vindicado na exordial). O periculum in mora também está evidente, já que os efeitos decorrentes do ato de demissão da servidora (recorrida), a priori, atingem não apenas sua esfera pessoal, mas a coletividade que se beneficiava dos serviços médicos por ela prestados no Município. 4. É de se registrar, ainda, a reversibilidade dos efeitos da decisão objurgada (art. 300, § 3º, CPC), dada a possibilidade de retorno da agravada ao statu quo ante (desligamento do serviço público), acaso, ao final, venha a ser revogada a medida.
5. Ante o julgamento do agravo de instrumento, fica prejudicado o agravo interno aviado da decisão que, nesta sede, concedeu efeito suspensivo àquele. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. (TJ-GO 5547190-58.2022.8.09 .0181, Relator.: RODRIGO DE SILVEIRA - (DESEMBARGADOR), 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/02/2023)”

Por conseguinte, inexistem razões para reformar a decisão proferida pela autoridade de 1º grau, uma vez que se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência pertinentes à questão.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e nego-lhe provimento
, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo Monocrático.

É como voto.

Belém,
22
de
janeiro
de 20
26
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 29/01/2026